Tribunal: CARF
Processo: 11065.002350/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002350/2010-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GREFORTEC FORNOS INDUSTRIAIS E TRATAMENTO TÉRMICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O Auto de Infração – AI 37.259.487-5 (parte segurados), lavrado em 23/8/2010,
com valor originário (sem multa acessória ou juros), de R$ 287.304,13.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 82/89:
Período MPF: 01/2006 a 02/2010
Do objeto do lançamento e do enquadramento da empresa
Este relatório visa a prestar os esclarecimentos necessários acerca do Auto de
Infração destinado a efetuar o crédito a contribuições previdenciárias constantes dos
levantamentos sob a denominação:
GI - Folha de Pagamento de Contribuintes Individuais Não Declarada em
GFIP Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações Para a Previdência Social, no
período 012006 a 112008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002350/2010-52
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

NI - Folha de Pagamento de Contribuintes Individuais Não Declarada em GFIP -
no período 122008 a 022010.
NG - Folha de Pagamento de Empregados Não Declarada em GFIP - no período
012006 a 112008.
N2- Folha de Pagamento de Empregados Não Declarada em GFIP - no período
12/2008 a 12/2009; e 01/2010 e 02/2010.
N3 - Folha de Pagamento de Empregados Não Declarada em GFIP - na
competência 13/009.
...
Dos Fatos Geradores
A GREFORTEC não apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações para a Previdência Social - GFIP, referente à competência 13/2009.
A Empresa utiliza mão-de-obra da empresa GREFOR - Fornos Industriais Ltda.,
CNPJ N04137990/0001-65, com sede na Rodovia Br 116, Km 252, N.1421, bairro Colonial, na
cidade de Sapucaia do Sul - RS, empresa optante pelo simples nacional.
No período de 2006 e 2007, como podemos observar pelas notas fiscais
apresentadas, inclusive com retenção para a seguridade social, a GREFOR emitia seus
documentos fiscais, para a GREFORTEC como cessão de mão-de-obra.
A partir do ano calendário 2008 esta mão-de-obra aparece sob a forma
industrialização por encomenda e a emissão de documento fiscal de prestação de serviços e
retorno de mercadorias.
A GREFOR está instalada no mesmo Pavilhão onde opera a filial
GREFORTEC CNPJ 94089455/0004-11, rua Inpel 60, Bairro Colonial, -Sapucaia do Sul.
Apesar de formalmente distintos as empresas operam no mesmo endereço.Rua
Inpel 60 e Rodovia Br116, Km 252, N.1421, é o mesmo quarteirão.
Como o prédio está na esquina da Inpel com a rodovia, foi informado para efeito
de cadastro como sendo outro endereço, mas na prática as empresas estão no mesmo local.
Observa-se no ambiente, os trabalhadores das mesmas empresas, alguns usando
uniforme da GREFORTEC, sendo difícil identificar quais pertencem a uma ou a outra empresa.
O relógio ponto instalado na ala onde seria da GREFOR está identificado como
GREFORTEC.
Os sócios da GREFOR são a Sra. Marilda Peres e seu filho Rodrigo Gustavo
Peres.
Na abertura da empresa de acordo com o contrato social os seus sócios eram o Sr.
Antonio Gremes Pereira, sócio majoritário da GRFORTEC e a Sra. Marilda Peres.
Posteriormente, de acordo com a primeira alteração de contrato social, o Sr.
Antonio Gremes Pereira, retira-se da sociedade e transfere as suas quotas sociais no valor de Cr$
25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para a Sra. Marilda Peres (20.000) e para o Sr.Rodrigo
Gustavo Peres Granja (5.000) quotas de capital.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

A Sra. Marilda Peres foi sócia da empresa Grefortec tendo sido desligada em
08.12.2000, cedendo as suas quotas para as filhas Andressa Peres Gremes Pereira e Andréa Peres
Gremes Pereira.
Andressa Peres Gremes Pereira, sócia da GREFORTEC, é filha do Sr. Antonio
Gremes Pereira, e da Sra. Marilda Peres, já qualificada, que lhe representa na administração
conforme prescreve a cláusula segunda da alteração e consolidação de contrato social assinado
em 30 de junho de 2001 e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do sul, em
20.07.2001.A mesma situação ocorre em relação à sócia quotista, Andréa Peres Cremes Pereira.
Analisando a contabilidade da GREFORTEC observamos que a sócia quotista
Andréa Peres Cremes Pereira, representada pela sua genitora, Sra.Marilda Peres, conforme
descrito no contrato social já referido transferiu Cr$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) para crédito
no Unibanco S/A referente empréstimo de Antonio Greves.
E a Sra. Marilda Peres, desligada da empresa, em 08/12/2000, como já
descrevemos, e sócia majoritária da GREFOR emprestou CR$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta
mil reais) para a GREFORTEC.
*dados extraídos da própria contabilidade da GREFORTEC
Dt Lançto.
Descrição da
Conta
Valor/crédito
obs
20.11.2006
Andrea Peres
Cremes
Pereira
50.000,00
VALOR
EMPREST.ANDREA
P.G.PEREIRA
31/12/2008
Marilda
Peres
150.000,00
VALOR
REF.EMPREST.P/COMPRA
AREA EM CO ND. EM PORTÃO
Nos anúncios de suas páginas na internet observa-se que o endereço e telefones
anunciados pelas empresas,se confundem BR 116 Km 252, n. 1421 fones: 51
34510011..Grefortec | Tecnologia em Fornos Industriais Telefone 51 3592 7111 Molas e
Equipamentos: BR 116 Km 252, n. 1421, Bairro Colonial, Sapucaia do Sul - RS - Telefone: 51
3451 0011. www.grefortec.com.br/Grefor Rod br 116, 1421 - 3 Portos, Sapucaia do Sul - RS,
93212-220(0xx)51 3451-0011 qrefortec.com.br.
Nos seus documentos fiscais a GREFOR informa o seu endereço eletrônico:
E mail: info@grefortec.com.br e www.grefortec.com.br
Nos contatos da Delegacia da Receita Federal do Brasil com as empresas, a
GREFOR é tratada como uma filial da GREFORTEC.
A Sra. Ana Paula Sauer Röglin Gerente Administrativa, que responde pelo
atendimento a este procedimento fiscal está registrada na GREFORTEC em 01.10.2004 e na
GREFOR EM 23.07.2002.
A funcionária está cadastrada inclusive como Contadora responsável pela
GREFORTEC.
A própria GFIP da GREFOR está informada sob a responsabilidade da
GREFORTEC e a pessoa responsável é a mesma, Sra. NAIRA CRISTIANE KUHN.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

Analisando o faturamento da GREFOR observa-se que a despesa com pessoal
(remunerações) muitas vezes atinge cinquenta, sessenta por cento do faturamento conforme
planilhas abaixo, extraídas da contabilidade.
No ano calendário 2009, a considerar os demonstrativos contábeis, a despesa com
pessoal atingiu Cr$ 616.738,52 (seiscentos e dezesseis mil setecentos e trinta e oito reais e
cinqüenta e dois centavos) e o faturamento registrado é de apenas Cr$ 162.233,92 (Cento e
sessenta e dois mil duzentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).
Consideradas como amostras os exercícios de 2006 A 2008
PLAN. 01 Faturamento X Despesa com pessoal
Ano calend
Rec. Op. Bruta
Desp. C/Pessoal
% (D/R)
2006
1.171.413,61
686.650,26
58,61
2007
1.171.458,24
721.710,53
61,60
2008
1.766.892,53
887.946,83
50,25
2009
162.233,92
616.738,52
380,15
Em contrapartida a despesa com pessoal - salários - não chega a 1 % (um por
cento) do faturamento da GREFORTEC- como podemos observar na planilha 02.
Planilha 02 – Faturamento X Despesas com Pessoal
Ano calend
Receita oper
salários
% (D/R)
2006
6.009.334,67
117.554,64
0,019
2007
7.084.024,82
185.017,29
0,026
2008
10.823.075,46
393.130,59
0,036
2009
6.662.019,59
336.249,65
0,050
A GREFOR não possui bens enquanto a GREFORTEC além de seu maquinário
industrial, que naturalmente serve as duas "ditas empresas distintas" possui diversos veículos e
50 % (cinqüenta por cento) de uma área de terras situada na zona rural do município de Portão
com área total de 20,74 hectares como podemos observar no Termo de Arrolamento de Bens -
TAB.
As planilhas 03 e 04 - abaixo, demonstram claramente que a GREFORTEC é a
empresa que possui patrimônio e estrutura organizacional enquanto a GREFOR, optante do
simples nacional serve tão somente para registro de mão-de-obra.
Planilha 03 – GREFORTEC – Ativo e Patrimônio
Exercício
Ativo
Imobilizado
Patrimônio Líquido
2006
5.751.498,86
2.464.047,64
563.992,72
2007
7.472.876,99
2.395.241,73
2.395.241,73
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

2008
8.126.829,49
3.139.888,10
3.139.888,10
2009
8.988.028,51
3.090.996,90
3.183.621,30
Planilha 04 GREFOR Ativo e Patrimônio Líquido
Exercício
Ativo
Imobilizado
Patrimônio Líquido
2006
153.043,42
ZERO
(383.954,06)
2007
226.305,46
ZERO
(556.887,96)
2008
317.404,52
ZERO
(407065,27)
2009
145.986,71
ZERO
(1.173.935,64)
Observando as planilhas é fácil verificar que a GREFORTEC é que tem suporte
financeiro. O seu faturamento é infinitamente superior ao movimento da GREFOR que por sua
vez possui os maiores custos com folha de pagamento.
Isto demonstra claramente que a GREFOR foi uma empresa utilizada para
justificar a mão-de-obra.
Sendo uma empresa integrante do sistema simples de tributação, teoricamente só
deveria recolher a parte descontada dos segurados.
Em virtude dos fatos encontrados e descritos nos itens anteriores os empregados e
contribuintes individuais estão sendo caracterizados pela fiscalização como segurados vinculados
à GREFORTEC e os débitos relativos às contribuições previdenciárias lançados para esta
empresa que é a responsável pela mão-de-obra.
Utilizando-se destes artifícios, a GREFORTEC deixou de informar na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações para a Previdência
Social -GFIP, os segurados que eram indevidamente registrados na GREFOR.
A empresa deixou de recolher as contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Em conseqüência estamos lavrando o presente Auto de Infração com a multa de
24 % para as competências: 01/2006 a 11/2008 e 150 % (75%x2) para as competências: 12/2008
a 02/2010, de acordo com parágrafo primeiro do art. 44, da Lei 9430/96 e inciso I, do mesmo
artigo.
A multa qualificada, de 150%, está sendo aplicada em virtude de ter sido
constatado pela fiscalização que a empresa GREFORTEC utilizou-se de empresas interpostas,
optantes pelo sistema SIMPLES de tributação, com a finalidade de omitir e/ou reduzir a
contribuição previdenciária.
Estes fatos originaram ainda, a emissão de uma Representação Fiscal para Fins
Penais - RFFP, que será encaminhada ao Ministério Público Federal, pela verificação dos fatos
que, EM TESE, configuram a prática de ilícito previsto nas legislações previdenciárias e penal.
...
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

A ciência do lançamento se deu em 26/8/2010, conforme folha de rosto da
autuação.
A impugnação foi apresentada à folha 95 e seguintes, em 24/9/2010, por
procuração, nos seguintes termos:
Inicialmente, alega que, no período 2006 e 2007, a contratação da empresa Grefor
foi para prestação de serviços com cessão de mão-de-obra, tendo sido recolhida a retenção de
11% da fatura. Através dessa sistemática, haveria a elisão da responsabilidade solidária da
contratante. Além disso, com o recolhimento já efetuado, outro pagamento em virtude do
lançamento tratar-se-ia de duplicidade.
Em seguida, discorre que, após o período referenciado, a relação entre as
empresas foi de “industrialização por encomenda”, onde a impugnante passava a remeter para a
contratada os insumos, que sofriam transformação e eram devolvidos. Tais operações submetem-
se à incidência de ICMS e IPI. Tais operações são tradicionais e permitidas pela legislação
tributária. Por também buscar redução do ônus tributário, trata-se de legítima elisão fiscal.
Alega também que a auditoria não levou em consideração os valores retidos e
recolhidos pela empresa contratada. Haveria, portanto, cobrança em duplicidade apurável pelas
bases de cálculo, que seriam idênticas com a declarada. A contratada, não obstante sua opção
tributária, recolhia a contribuição devida e sofria retenções.
Quanto à multa qualificada, reclama que com um único parágrafo foi-lhe imposta
sem demonstrar os motivos que a justifiquem, aduzindo apenas a qualificação por utilização de
empresa interposta. Não haveria a caracterização do evidente intuito de sonegar para a aplicação
da multa nem a demonstração do dolo, também necessária.
Ou seja, a multa cabível seria a de 75%, a partir de dezembro de 2008.
Entende também que a representação administrativa para fins penais não pode ser
encaminhada ao Ministério Público até o deslinde do processo administrativo fiscal.
Ao final, pede o acatamento de seus motivos.
Junta cópia de documentos.
Foi proferido o Acórdão 09-52.871 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 232/240, que
julgou, por maioria de votos, improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
SIMULAÇÃO. REALIDADE FÁTICA. FATOS GERADORES. PAGAMENTOS.
MULTA.
O conjunto das circunstâncias encontradas em auditoria-fiscal e não suficientemente
justificados pelo impugnante induzem ao acatamento da alegação de prática simulada
para elidir contribuição social devida.
O aproveitamento de pagamentos realizados formalmente por outra empresa dependem
de sua anuência.
Aplica-se multa qualificada nos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei 7.502/1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

Cientificado do Acórdão em 11/08/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 243),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 09/09/2014, fls. 246/271, que contém, em
síntese:
Inicialmente, alega que, no período 2006 e 2007, a contratação da empresa Grefor
foi para prestação de serviços com cessão de mão-de-obra, tendo sido recolhida a retenção de
11% da fatura. Além disso, com o recolhimento já efetuado, outro pagamento em virtude do
lançamento tratar-se-ia de duplicidade.
Em seguida, discorre que, após o período referenciado, a relação entre as
empresas foi de “industrialização por encomenda”, onde a impugnante passava a remeter para a
contratada os insumos, que sofriam transformação e eram devolvidos
Cabe destacar que o acórdão recorrido incorreu em evidente contradição, pois em
um dado momento sustenta que a impugnante e a prestadora de serviços seriam uma única
empresa, e no outro tópico, em destaque acima, afirma que não poderia a impugnante se
aproveitar dos valores que foram recolhidos pela prestadora, em nome dos seus empregados.
Inicialmente, cabe referir que a contribuição previdenciária retida em nome dos
empregados da prestadora de serviços, é feita na condição de responsável tributário, nos termos
do art. 128 do CTN, sendo que referidos pagamentos serão computados no cálculo da
contribuição do empregado, para fins de aposentadoria e demais benefícios previdenciários.
No presente caso, ao ser exigido novamente o pagamento da contribuição dos
empregados, da empresa impugnante, estar-se-ia cobrando duplamente a contribuição sobre o
mesmo fato gerador. Inclusive, o voto vencido foi nesse sentido.
O aproveitamento dos valores que foram pagos a título de contribuição
previdenciária, deverão ser reconhecidos, uma vez que o fato gerador da contribuição
previdenciária dos empregados é a prestação de serviços, o que ocorreu uma única vez, sendo
incabível a dupla cobrança.
Vale lembrar, que esta sistemática, introduzida pela Lei n° 9.711/98, caracteriza-
se com uma autêntica substituição tributária, na qual o contratante (substituto) tem o dever de
recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo contratado (substituído). Esta sistemática
foi introduzida justamente com o intuito de evitar que o contratante ficasse à mercê de ser
responsabilizado solidariamente por eventuais irregularidades que viessem a ser cometidas pelo
contratado, no que tange ao recolhimento das contribuições previdenciárias.
Em face ao exposto, a recorrente não pode ser responsabilizada pelo pagamento
da contribuição relativamente aos segurados da contratada, nos anos de 2006 e 2007, uma vez
que operação realizada caracterizou-se como cessão de mão-de-obra, sendo observadas todas as
regras atinentes à operação, notadamente a retenção do percentual de 11% sobre os pagamentos
realizados à contratada, bem como o recolhimento de todos os valores respectivos.
Além disso, com o recolhimento já efetuado, outro pagamento em virtude do
lançamento tratar-se-ia de duplicidade.
No período de 2008 a 2010, a relação entre as empresas foi de “industrialização
por encomenda”, onde a impugnante passava a remeter para a contratada os insumos, que
sofriam transformação e eram devolvidos. Tais operações submetem-se à incidência de ICMS e
IPI. Tais operações são tradicionais e permitidas pela legislação tributária. Por também buscar
redução do ônus tributário, trata-se de legítima elisão fiscal.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

Se o agir da autoridade fiscal, ratificado pela decisão ora recorrida, até neste ponto
contestado, causou estranheza à recorrente, a exigência, propriamente dita, das contribuições
previdenciárias que seriam devidas pelos empregados da empresa contratada, causa verdadeira
perplexidade!
A autoridade fiscal está exigindo o recolhimento em duplicidade dos valores
devidos de contribuição previdenciária dos empregados. Basta verificar, que a base de cálculo
apurada corresponde exatamente à mesma base de cálculo utilizada pelas referida empresa para
apurar o montante devido e recolhê-lo aos cofres da Previdência Social.
Apesar de a empresa Grefor ser optante pelo Simples Nacional, isso não a exime
da retenção e do recolhimento da parcela devida pelos empregados. Ou seja, o Auto de Infração,
mantido pela decisão de primeira instância, pretende cobrar, novamente, valores que já foram
retidos e pagos pela empresa que realizou a industrialização por encomenda.
Quanto à multa qualificada, reclama que com um único parágrafo foi-lhe imposta
sem demonstrar os motivos que a justifiquem, aduzindo apenas a qualificação por utilização de
empresa interposta. Não haveria a caracterização do evidente intuito de sonegar para a aplicação
da multa nem a demonstração do dolo, também necessária.
Ou seja, a multa cabível seria a de 75%, a partir de dezembro de 2008.
Entende também que a representação administrativa para fins penais não pode ser
encaminhada ao Ministério Público até o deslinde do processo administrativo fiscal.
Pede:
a) no período de 2006 e 2007, a recorrente contratava a Grefor mediante de
contrato de cessão de mão-de-obra, sendo que realizava a retenção do percentual de 11% sobre a
nota fiscal fatura, motivo pelo qual não subsiste a responsabilidade pela contribuição
previdenciária sobre a folha de salários;
b) no período posterior, há ausência de comprovação de simulação na operação de
industrialização por encomenda, bem como pelo motivo do crédito tributário ter sido fundado em
premissa que não foi comprovada pelo fiscal, qual seja, a existência de simulação na contratação
da Grefor, para a prestação de serviços de industrialização por encomenda;
c) o crédito tributário está extinto, com base no art. 156, inciso I do CTN, uma vez
que a contribuição relativa à parcela devida pelos segurados empregados e contribuintes
individuais que trabalhavam na empresa GREFOR foi retida e recolhida por esta;
d) na hipótese de subsistir crédito tributário exigível, requer que a multa seja
reduzida para 75 % do valor do tributo apurado, no período a partir de dezembro de 2008, em
face da ausência da demonstração do evidente intuito de sonegar, pelas razões exaustivamente
expostas nessa peça.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002350/2010-52

O Auto de Infração foi lavrado contra a empresa GREFORTEC FORNOS
INDUSTRIAIS E TRATAMENTO TÉRMICO LTDA pelo fato de a fiscalização tê-la
considerado como a real contratante dos segurados empregados e contribuintes individuais,
tomados apenas como aparentemente a serviço da GREFOR FORNOS INDUSTRIAIS LTDA,
CNPJ: 04.137.990/0001-65.
A recorrente argumenta que o crédito tributário está extinto, com base do art. 156,
inciso I do CTN, uma vez que a contribuição relativa à parcela devida pelos segurados
empregados e contribuintes individuais que aparentemente trabalhavam na empresa GREFOR,
integrante do Simples, já teria sido quitada por recolhimentos efetuados no âmbito da GREFOR.
Tendo em vista a verossimilhança da alegação e o início de prova constante dos
autos (e-fls. 133/230), em especial GPSs Código de Pagamento: 1007, 2003 e 2631, considero
cabível a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal, consultando os seus
sistemas informatizados (inclusive para confirmar a documentação de e-fls. 133/230), bem como
executando eventuais diligências que sejam necessárias, informe se existem recolhimentos/retenções/compensações pertinentes às contribuições dos segurados
aparentemente a serviço da GREFOR (segurados empregados e contribuintes individuais que
foram vinculados à GREFORTEC pelo lançamento) disponíveis para apropriação no lançamento
(ou seja, crédito disponível para apropriação a ser efetivada nos campos “CRÉDITO” do DD -
Discriminativo do Débito de e-fls. 07/19), considerando-se que o AI n° 37.259.487-5 imputou à
GREFORTEC a folha de pagamento da GREFOR; devendo-se elaborar tabela por competência a
discriminar os valores em questão, bem como a explicitar sua origem e fonte documental.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 284
DF CARF MF
Original